Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. EC No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – As disposições da EC no 99/2017 – que alterou o teto para o pagamento previsto no art. 100, § 2o, da CF até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – e da Lei Distrital no 6.618/2020 – que modificou o teto para pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal, passando a ser de 20 (vinte) salários mínimos - não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que o pagamento preferencial de parcela do crédito foi realizado de acordo com as regras constitucionais e legais então vigentes, configurando, portanto, ato jurídico perfeito, insuscetível de ser alterado por lei ou emenda constitucional posteriores, ainda que mais benéficas à Credora.

2 – O pedido de complementação do pagamento preferencial configura a pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente”.

3 – O col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF (Tema de Repercussão Geral no 792) firmou o entendimento no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, motivo pelo qual, tendo em vista que a EC no 99/2017 e a Lei Distrital no 6.618/2020 foram editadas em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda e à própria ocorrência do pagamento preferencial de parcela do crédito, nos termos do art. 100, § 2o, da CF, não há que se falar em aplicação retroativa de suas disposições a situação jurídica constituída em data anterior à vigência dos atos normativos em epígrafe.

Segurança denegada.